Tribunal: TJES
Processo: 5013429-45.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013429-45.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: YVES FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. O AUTOR ADUZ QUE FORAM REALIZADAS COMPRAS ONLINE EM SEU CARTÃO DE CRÉDITO POR TERCEIROS. RELATA QUE ALGUMAS COMPRAS FORAM CANCELADAS AUTOMATICAMENTE E OUTRAS NÃO HOUVE RECONHECIMENTO, O QUE GEROU A NÃO CONFIRMAÇÃO PELO AUTOR E O CANCELAMENTO. O BANCO REQUERIDO, AO PROCEDER COM O CANCELAMENTO DAS AQUISIÇÕES, SUSPENDEU TAMBÉM A COBRANÇA DA COMPRA NO VALOR DE R$26,25 (VINTE E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) REALIZADA POR MEIO DO APLICATIVO PIC PAY. O REFERIDO CANCELAMENTO GEROU O BLOQUEIO DA CONTA NO PIC PAY. ARGUMENTA TER ENTRADO EM CONTADO COM O BANCO REQUERIDO PARA RESOLVER A QUESTÃO, ADMINISTRATIVAMENTE, E, POSTERIORMENTE, VIA PROCON, TODAVIA O ERRO NÃO FOI REPARADO. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PLEITOS AUTORAIS PARA CONDENAR A PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO PUGNANDO PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, OU EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO
QUANTUM
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ESCORREITA A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE CONSTATOU FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO RECORRENTE. APESAR DE TER PROCEDIDO COM NOVO LANÇAMENTO DA COMPRA, SOMENTE O FEZ APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO, OU SEJA, O AUTOR ALÉM DE TER BUSCADO, ADMINISTRATIVAMENTE, A SOLUÇÃO DA QUESTÃO, SEM ÊXITO, AINDA AMARGOU POR CONSIDERÁVEL PERÍODO COM SUA CONTA DO PIC PAY BLOQUEADA.
A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA TAMBÉM É LEGITIMADA EM DECORRÊNCIA DO DESGASTE E SIGNIFICATIVO TEMPO DESPENDIDOS NA TENTATIVA DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL, FACE À CONSAGRADA TESE DO DESVIO PRODUTIVO OU PERDA DE TEMPO ÚTIL, NESSE SENTIDO, HÁ DEVER DE INDENIZAR. FALHA NO DEVER DE COOPERAÇÃO.
DANOS MORAIS DECORRENTES DA MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DEMORA NA SOLUÇÃO DA QUESTÃO. EM RELAÇÃO AO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, VERIFICO QUE FORAM OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM.

ASSIM, MANTENHO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)